Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-13.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de execução - Embargos à execução – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de ilegitimidade passiva – Questão já decidida – Coisa julgada - Julgamento ultra petita – Não reconhecimento - Prescrição intercorrente – Inocorrência - Não cabimento do instituto da supressio - Ato de mera tolerância e permissão – Valor locatício - Ausência de abusividade - Inadimplemento

Ementa:

LOCAÇÃO – Ação de execução - Embargos à execução – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de ilegitimidade passiva – Questão já decidida – Coisa julgada - Julgamento ultra petita – Não reconhecimento - Prescrição intercorrente – Inocorrência - Não cabimento do instituto da supressio - Ato de mera tolerância e permissão – Valor locatício - Ausência de abusividade - Inadimplemento – Dever de cumprimento da obrigação contratual - Sucumbência recíproca caracterizada – Sem hipótese para redistribuição da verba honorária - Sentença mantida.

Recursos não providos.